Tribunal: TJSP
Processo: 1086631-81.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Júlio César Franco
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS NEGATIVADAS. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 2. DANO MORAL CONFIGURADO.

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO (SERASA). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA AUTORA. 1. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR A ORIGEM E A EVOLUÇÃO DAS DÍVIDAS NEGATIVADAS. DÉBITOS INEXIGÍVEIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 2. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$15.000,00. 3. SENTENÇA REFORMADA COM A INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. 4. RECURSO PROVIDO.